Tribunal: TJBA
Processo: 8133169-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133169-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERNEVAL SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE, JAMILE CARDOSO VIVAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

ACORDÃO

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão proferido em sede de apelação.

II - Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

III –
Adequação do julgado, ex officio, para determinar que as parcelas vencidas sejam corrigidas pelo IPCA-E e com juros da caderneta de poupança, incidentes desde a citação, na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a teor do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV - Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133169-94.2021.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTE o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como embargado,
DERNEVAL SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora.